Tribunal: TJSP
Processo: 1033877-12.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Descontos de parcelas em folha de pagamento – Limitação a 30% dos rendimentos líquidos - Possibilidade – Ação revisional julgada parcialmente procedente - Decisão que deu parcial provimento à apelação do autor, negando-o à do réu, mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1033877-12.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado MARCIO BARBOSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1033877-12.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 44409
2
VOTO No: 44409
AINT.No: 1033877-12.2017.8.26.0100/50001
COMARCA: São Paulo - 7a VC
AGTE. : BANCO DO BRASIL S.A.
AGDO. : MARCIO BARBOSA (JUST GRAT)
CONTRATO BANCÁRIO
Mútuo
Descontos de
parcelas em folha de pagamento Limitação a 30% dos
rendimentos líquidos - Possibilidade
Ação revisional
julgada parcialmente procedente - Decisão que deu parcial
provimento à apelação do autor, negando-o à do réu,
mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno tirado de decisão, complementada em
embargos de declaração, que deu parcial provimento a apelação do autor, negando-o
a do réu, tiradas de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação
de fazer ajuizada para limitar os descontos, em caso de mútuo em folha de
pagamento, em conta corrente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos.
Insiste o réu em que tem direito à observância do contrato tal
como ajustado, com o que o caso é de provimento de sua apelação, uma vez que a
limitação somente seria aplicável a empréstimos consignados.
O agravado não respondeu, apesar de intimado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde
logo.
Não vinga, todavia.
Como se vê dos autos, desde a petição inicial, passando pela r.
sentença e até as decisões aqui agravadas, os empréstimos objeto da pretensão são
daqueles do tipo consignados, isto é, com descontos em folha de pagamento.
Nada há, pois, a alterar no que foi decidido.
Ficam, pois, mantidas as decisões agravadas, aqui adotadas
pela Turma Julgadora, uma vez proferida de acordo com o disposto no art. 252 do RI-
TJSP, do seguinte teor:
“Apelações interpostas conta r. sentença
proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Sang Duk Kim que julgou procedente ação dita
“ordinária” ajuizada para limitar os descontos em conta corrente a 30% (trinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1033877-12.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 44409
3
por cento) dos “vencimentos líquidos” do interessado.
Sustenta o autor em que, para cálculo da margem,
“deveria também subtrair dos vencimentos a ajuda de custo de alimentação,
contribuição para CBPM, Pensões Alimentícias e DEJEM/DELEGADA (verbas
não incorporadas ao salário de caráter não permanente)” e em que deve ser
determinado ao banco que se abstenha de incluir o respectivo nome nos
cadastro de inadimplentes.
Em resposta, bate-se o apelado pela manutenção do quanto
decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido
desde logo.
Com efeito, abstraídas considerações acerca da força
cogente que têm os contratos quanto ao seu cumprimento, e, mesmo, a respeito
da “autonomia da vontade” e “boa-fé objetiva”, a verdade é que situações como
a dos autos retratam alguns desajustes.
Tem-se, em princípio, que descontos em folha autorizados
pelo servidor público são admissíveis, na medida em que há liberdade de
disposição dos próprios proventos.
A retenção praticamente total dos vencimentos do autor,
todavia, equivale a verdadeira penhora, o que é legalmente vedado (inciso IV do
art. 649 do Cód. de Proc. Civil, que declara “absolutamente impenhoráveis”,
entre outros, os “vencimentos, subsídios...”), tanto mais com total absorção do
que recebe, a ponto de impossibilitar-lhe a subsistência.
É se registrar, outrossim, que mesmo a existência de
autorização prévia para proceder aos descontos não altera essa constatação: “A
cláusula contratual constante do contrato de financiamento que autoriza o
desconto em folha 'é mais abusiva do que a cláusula mandato, pois, enquanto
esta autoriza apenas a constituição de título, aquela permite a cobrança pelos
próprios meios do credor, nos valores e no montante por ele escolhidos'” (STJ-
REsp 250.523/SP, REsp 550.871/RS, AI 7.284,875-8, Décima-Sexta Câmara, Rel.
WINDOR SANTOS).
Não sem motivo, então, veio a decidir o C. Superior
Tribunal de Justiça que “a apropriação integral do salário coloca em xeque a
sobrevivência do devedor e que sua aceitação significa admitir que o credor tem
direito a retirar do devedor, impunemente, os meios necessários à sua
sobrevivência e de seus familiares, sujeitando-os à condição indigna de vida” e,
mais ainda, que “a autorização contratual para que o credor se aproprie do
salário pago ao devedor constitui evidente fraude ao artigo 649, IV, do CPC,
cabendo ao banco obter o pagamento da dívida em ação judicial” (REsp
1.021.578, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Por outro lado, os descontos foram limitados tão somente a
30% (trinta por cento) do líquido dos proventos do autor (STJ-REsp 1186965).
Mais recentemente, o C. Superior Tribunal de Justiça já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1033877-12.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 44409
4
decidiu que “Mesmo em se tratando de servidor militar, a natureza alimentar
do salário e o princípio da razoabilidade impõem a observância do limite de
30% dos vencimentos do trabalhador no tocante à realização de descontos”
(AgRg nos EDcl no REsp 929.439/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 08/10/2015).
Dessa maneira, o caso é mesmo de limitação descontos
para quantia equivalente a 30% da remuneração líquida do autor (valor bruto
recebido subtraídos apenas os descontos obrigatórios), exatamente como
determinou o MM. Juízo de Primeiro Grau.
Prosseguindo, assinala-se que, enquanto limitados os
descontos na forma acima, isto é, afastada irregularidade em período de
normalidade contratual, não é dado ao credor realizar a cobrança das parcelas
por outros meios inclusive, débito em conta corrente do apelante ou inscrição
em cadastro de inadimplentes
uma vez que inexiste mora contratual,
conforme o entendimento desta E. 37a Câmara de Direito Privado:
APELAÇÃO
REVISIONAL
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

SERVIDOR PÚBLICO
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

RECURSO DO RÉU. RECURSO DO BANCO
Correta a sentença ao
determinar limitação da retenção de verbas para pagamento dos
débitos do autor para com o réu em 30% (trinta por cento) de seus
proventos líquidos
A retenção dos vencimentos percebidos pelo
autor, seja por desconto consignado em folha, seja por apropriação de
proventos depositados em conta bancária, não pode superar 30%
(trinta por cento) de seus ganhos líquidos, sob pena de ofensa à sua
própria dignidade, porque esses valores são necessários à sua
sobrevivência - Manutenção das demais condições dos contratos de
mútuo
Impossibilidade de cobrança por outros meios enquanto
observados os termos do julgado, por inexistência de mora.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
1103868-17.2013.8.26.0100; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data
do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 26/07/2017)
É entendimento, de resto, fundado também no REsp no 1.061.530/RS, julgado
em regime de recursos repetitivos, segundo o qual “O reconhecimento da
abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora”.
Fica, pois, reformada em parte a r. sentença, de modo a
excluir ou impedir a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes;
tendo em vista este recurso, majoram-se os honorários de advogado de
R$-1.000,00 (mil reais) para R$-1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme o
disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na forma
acima.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1033877-12.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 44409
5
“Embargos de declaração interpostos contra r. decisão que
deu parcial provimento à apelação tirada de r. sentença que julgou procedente
ação ajuizada para limitar os descontos em conta corrente a 30% dos
vencimentos líquidos do interessado.
Alvitrando
ocorrência
de
“omissão”,
sustenta
o
embargante que seu recurso de apelação não foi apreciado.
O embargado, intimado, não respondeu.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O embargante tem razão.
Com efeito, embora tenha apresentado recurso de
apelação, que não foi adequadamente cadastrado, frise-se, este não foi
apreciado.
Passa-se, então, ao seu exame.
Como se vê dos autos, insiste o embargante, em sua
apelação, que os descontos devem ser feitos tal como contratados.
Não é bem assim.
Com efeito, abstraídas considerações acerca da força
cogente que têm os contratos quanto ao seu cumprimento, e, mesmo, a respeito
da “autonomia da vontade” e “boa-fé objetiva”, a verdade é que situações como
a dos autos retratam alguns desajustes.
Tem-se, em princípio, que descontos em folha autorizados
pelo servidor público são admissíveis, na medida em que há liberdade de
disposição dos próprios proventos.
A retenção praticamente total dos vencimentos do autor,
todavia, equivale a verdadeira penhora, o que é legalmente vedado (inciso IV do
art. 649 do Cód. de Proc. Civil, que declara “absolutamente impenhoráveis”,
entre outros, os “vencimentos, subsídios...”), tanto mais com total absorção do
que recebe, a ponto de impossibilitar-lhe a subsistência.
É se registrar, outrossim, que mesmo a existência de
autorização prévia para proceder aos descontos não altera essa constatação: “A
cláusula contratual constante do contrato de financiamento que autoriza o
desconto em folha 'é mais abusiva do que a cláusula mandato, pois, enquanto
esta autoriza apenas a constituição de título, aquela permite a cobrança pelos
próprios meios do credor, nos valores e no montante por ele escolhidos'” (STJ-
REsp 250.523/SP, REsp 550.871/RS, AI 7.284,875-8, Décima-Sexta Câmara, Rel.
WINDOR SANTOS).
Não sem motivo, então, veio a decidir o C. Superior
Tribunal de Justiça que “a apropriação integral do salário coloca em xeque a
sobrevivência do devedor e que sua aceitação significa admitir que o credor tem
direito a retirar do devedor, impunemente, os meios necessários à sua
sobrevivência e de seus familiares, sujeitando-os à condição indigna de vida” e,
mais ainda, que “a autorização contratual para que o credor se aproprie do
salário pago ao devedor constitui evidente fraude ao artigo 649, IV, do CPC,
cabendo ao banco obter o pagamento da dívida em ação judicial” (REsp
1.021.578, Rel. Min. Nancy Andrighi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1033877-12.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 44409
6
Por outro lado, os descontos foram limitados tão somente a
30% (trinta por cento) do líquido dos proventos do autor (STJ-REsp 1186965).
Mais recentemente, o C. Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “Mesmo em se tratando de servidor militar, a natureza alimentar
do salário e o princípio da razoabilidade impõem a observância do limite de
30% dos vencimentos do trabalhador no tocante à realização de descontos”
(AgRg nos EDcl no REsp 929.439/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 08/10/2015).
Dessa maneira, o caso é mesmo de limitação descontos
para quantia equivalente a 30% da remuneração líquida do autor (valor bruto
recebido subtraídos apenas os descontos obrigatórios), exatamente como
determinou o MM. Juízo de Primeiro Grau.
Dessa maneira, no que toca aos pedidos veiculados pelo
embargante apelante réu, nada há a se alterar na r. sentença, mantendo-se as
demais disposições relativas à apelação apresentada pelo embargado e que
foram objeto da r. decisão embargada.
Consequentemente, e com base no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil, desde logo SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO
AUTOR E SE NEGA PROVIMENTO A DO RÉU, na forma acima.
Ante o exposto, acolhem-se em parte os embargos de
declaração, na forma acima.”
Nega-se provimento ao agravo regimental.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator